Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-69.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Devolução em dobro. Impossibilidade. Não comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.
Recurso provido, em parte.